Tribunal: TJMT
Processo: 0006015-84.2009.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELANTE(S):

FRANCISCA BATISTA DA COSTA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S. A.

Vistos.
Os autos foram conclusos de forma equivocada, uma vez que se refere à ação de cobrança e não houve o trânsito em julgado da sentença, estando pendente de análise e julgamento o vertente recurso de apelação.
Conforme decisão do STF e informações prestadas pela d. Vice-Presidente deste Sodalício, por Ofício Circular n.o19/2019/NUGEP/VQS, a ordem de sobrestamento apenas alcança as ações que estejam em fase de execução (após o trânsito em julgado da sentença) e não aquelas que se encontram em fase de instrução, não se enquadrando os autos em tais hipóteses.
Desse modo, determino que seja mantida a suspensão dos autos até a publicação do acórdão de mérito dos pertinentes temas de Repercussão Geral.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 28 de abril de 2020.